Tribunal: TJSP
Processo: 2064626-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCIPIENTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIA OU POSSUIDORA DO IMÓVEL. DADOS CONSTANTES DE CADASTRO MUNICIPAL, POR SI, NÃO AUTORIZAM COBRANÇA DO IMPOSTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DECRETADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.